Tribunal: TCU
Processo: 007.170/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.170/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio de Oliveira Gorgulho Silva (XXX.421.811-XX); Guilherme Reis Blume (XXX.327.021-XX); Haline Gerica de Oliveira Alvim (XXX.276.871-XX); Karina Brito da Costa (XXX.746.231-XX); Larissa Araujo Matos (XXX.987.562-XX); Larissa Ribeiro Silva (XXX.983.391-XX); Luísa Guimarães Lima (XXX.904.501-XX); Rafael Augusto Tursi Matsutacke (XXX.656.248-XX); Tiago Monteiro Velasco (XXX.485.377-XX); Warley Henrique da Silva (XXX.698.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.